Tribunal: STF
Processo: ADI 758
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 70, 140, § 4º, e 141, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Possibilidade de o Ministério Público, nos julgamentos perante a Corte Regional, solicitar a palavra para fazer esclarecimentos. Idêntica prerrogativa processual concedida aos advogados pelo Estatuto da Advocacia. Ausência de limitação de tempo para o Ministério Público realizar sustentação oral quando atuar como fiscal da lei. Desempenho imparcial da função na persecução do interesse público. Inexistência de privilégio. Ausência de violação dos princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório. Improcedência do pedido.



    1. A previsão constante do art. 70 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de que o órgão ministerial pode fazer esclarecimentos durante os julgamentos dos processos e recursos nos quais atue na Corte Regional encontra reflexo no art. 7º da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o qual confere aos advogados em geral a prerrogativa de fazer apartes e influir no julgamento da causa, sendo próprio da praxe processual. Destarte, não houve criação de qualquer tratamento diferenciado aos membros do Ministério Público.



    2. Não ofende os princípios da isonomia, da ampla defesa e do contraditório a ausência de previsão, nas normas regimentais, de limitação de tempo para o Ministério Público realizar sustentação oral quando atuar na qualidade de custos legis, pois, nessa condição, não se equipara às partes e persegue o interesse público, pugnando pelo cumprimento do ordenamento jurídico de forma imparcial e independente.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.